Tribunal: TJES
Processo: 5015515-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015515-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UILIAN DIOGO ZEQUINI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO NO NÚMERO DE VAGAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Uilian Diogo Zequini contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em mandado de segurança, indeferiu pedido de tutela de urgência para a correção de prova de redação em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022. O agravante questiona a aplicação da cláusula de barreira após o aumento do número de vagas do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o aumento no número de vagas ofertadas em concurso público enseja a ampliação proporcional dos candidatos que terão direito à correção da prova de redação, afastando a aplicação da cláusula de barreira prevista no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital estabelece que os critérios previstos no instrumento convocatório devem ser observados, não havendo previsão de que o aumento no número de vagas implique flexibilização da cláusula de barreira ou dos critérios eliminatórios.

4. A cláusula de barreira em concursos públicos, prevista no edital, é validada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme Tema 376 de repercussão geral, desde que baseada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório dos candidatos, não violando o princípio da isonomia.

5. O edital do concurso e as retificações subsequentes deixam claro que o aumento no número de vagas visava apenas ao aproveitamento de candidatos já classificados nos limites originalmente estabelecidos, sem previsão para reclassificação de candidatos eliminados fora desses limites.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a regularidade da cláusula de barreira, impedindo candidatos que excedem os limites do edital de avançarem, mesmo que haja vagas remanescentes, resguardando a vinculação aos critérios previamente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público permanece válida e aplicável mesmo em caso de aumento posterior do número de vagas, quando não há previsão expressa de flexibilização dos critérios eliminatórios no edital.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015515-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UILIAN DIOGO ZEQUINI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UILIAN DIOGO ZEQUINI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5024361-85.2024.8.08.0024 por ele impetrado,
indeferiu
a tutela de urgência postulada.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Para melhor compreensão, convém registrar que o ora Recorrente ajuizou a ação de origem objetivando reconhecer direito líquido e certo em obter a correção da sua prova de redação relativa ao Concurso Público regido pelo edital de abertura nº 01/2022.

O i. Magistrado de 1ª grau, ao examinar as razões apresentadas, indeferiu a tutela de urgência requerida, assim fundamentando:
“(...) Analisando o pedido liminar, nota-se que a controvérsia consiste em saber se há ou não ilegalidade na cláusula de barreira prevista no Edital nº 01/2022, para provimento ao cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Vejamos o que diz o edital do certame: "14.1.1. Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 14.1.2. Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida. 14.1.3. Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 14.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.” Da exegese do Edital do concurso (ID 44996387), constatei que não bastava o alcance da pontuação mínima na prova objetiva para que a prova de redação fosse corrigida, uma vez que, o candidato que não ficasse dentro do número de vagas estabelecido no item 14.1.3, estaria automaticamente desclassificado do certame.
Ademais, não constou no instrumento convocatório qualquer previsão de o aumento do número de vagas ofertadas implicaria na flexibilização dos critérios eliminatórios ou classificatórios. Portanto, a meu ver, a pretensão do impetrante de obter a correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova, não encontra respaldo jurídico, com fulcro no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Além disso, convém ainda ressaltar que a cláusula de barreira em concurso público foi validade pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 376 de repercussão geral, in verbis: “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido”. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)”. Desse modo, por ora, não constato nenhum ato ilegal ou arbitrário realizado pelas
Autoridades Coatoras, ante a observância do princípio da vinculação do edital.(...)”

Pois bem. Acerca do tema, isto é, sobre a constitucionalidade da denominada cláusula de barreira em sede de concursos públicos, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada acerca da sua regularidade. Vejamos:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TR NSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TR NSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 44171 DF 2013/0364484-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015)

Na hipótese, convém trazer à baila os itens do Edital nº 01/ 2022 PMES que são relevantes à análise da controvérsia:

"14.1.1. Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 11.4 (da Prova Objetiva) e estiver classificado na Prova Objetiva até o limite de 6 (seis) vezes a quantidade de vagas disponíveis para as vagas da Ampla Concorrência, Negros e Indígenas, além de

não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

14.1.2. Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

14.1.3. Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 14.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 11.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.”

Outrossim, vale ressaltar o teor dos
“considerandos”
apresentados na ocasião da publicação, em 03/06/2024, do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura, ocasião em que foram aumentadas as vagas para o cargo de Soldado Combatente QPMP-C.:

“Considerando a autorização do Ex.º Governador do Estado do Espírito Santo, Senhor José Renato Casagrande, por intermédio do Despacho EDOCS 2024-BZ617F, de 22.05.2024, contida nos autos do Processo EDOCS 2021-GGH3P-Abertura de Concurso Público para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para o aumento do número de vagas para o Concurso de Admissão ao Cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital de Abertura nº 01/2022, de 07.06.2022, que concluiu pelo aproveitamento de vagas ofertadas no respectivo Concurso Público;

Considerando a existência de candidatos aprovados nas 04 (quatro) primeiras Etapas do Concurso Público que poderão dar sequência às demais etapas do concurso e em caso de aprovação serem matriculados no Curso de Formação de Soldados Combatentes (QPMP-C);

Considerando a efetiva existência de vagas no respectivo quadro de Soldado Combatente (QPMP-C), conforme estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 910/2019;

Considerando a notória necessidade de recomposição gradual do efetivo de Soldado Combatente (QPMP-C), como medida relevante na consecução da atividade de Polícia Ostensiva e para a preservação da Ordem Pública, missão constitucional da Instituição Policial Militar;

Considerando a inequívoca conveniência da administração castrense no aproveitamento do presente certame, perfazendo ideários de eficiência, celeridade e economia;

Considerando a complexidade, o custo e o invariável transcurso de longo lapso na realização de novos concursos;

Considerando ser oportuno o aproveitamento de um número maior de candidatos do que aquele inicialmente autorizado, circunstância presente na manifestação de vontade da PMES
.”

Ora, o exame de tal publicação evidencia que a ausência de probabilidade do direito sustentado pelo Recorrente na medida que além de já ter sido desclassificado quando da publicação da retificação editalícia que aumentou as vagas, o exame das razões que levaram ao Comando Geral da PMES a aumentar o número de vagas evidencia que a intenção era justamente aproveitar todos aqueles candidatos que já haviam sido classificados de acordo com os critérios iniciais de classificação/ eliminação e não aqueles que, como o Recorrente, não haviam sido classificados.

Além disso, em observância ao princípio da vinculação ao edital, vale destacar que a análise do edital de abertura do Certame revela que nele inexiste regramento estabelecendo que o aumento do número de vagas ofertadas implicaria na flexibilização dos critérios eliminatórios e classificatórios.

Desse modo, deve ser mantida irretocável a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões